Tribunal: TJSP
Processo: 1501546-13.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Insurgência defensiva. Alegada nulidade por ofensa ao art. 226, do CPP. Não ocorrência. Eventual irregularidade no curso do inquérito não afeta a validade da ação penal. A inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP possibilita que o ato seja avaliado como simples testemunho. Preliminar rejeitada.

Pleito de desclassificação para receptação. Inviabilidade.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Insurgência defensiva. Alegada nulidade por ofensa ao art. 226, do CPP. Não ocorrência. Eventual irregularidade no curso do inquérito não afeta a validade da ação penal. A inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP possibilita que o ato seja avaliado como simples testemunho. Preliminar rejeitada.

Pleito de desclassificação para receptação. Inviabilidade. Acusado alega quer comprado a motocicleta, via internet, antes mesmo da data da subtração. Versão inverossímil e desmentida pelo demais elementos de prova. Réu reconhecido pela ofendida no dia seguinte aos fatos. Reconhecimento reafirmado em juízo. Ausência de dúvidas. Condenação mantida.

Penas. Agravante da calamidade pública. Art. 61, II, j. Necessidade de afastamento. Circunstância que se caracteriza quando o agente se aproveita da situação de calamidade. Pena reduzida para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo parcialmente provido.